Tribunal: STF
Processo: ADI 1643
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. "SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES": LEI Nº
9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996. PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CUJO EXERCÍCIO DEPENDA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
LEGALMENTE EXIGIDA: NÃO PODE OPTAR PELO "SISTEMA SIMPLES".
1. Há pertinência temática entre os objetivos estatutários
da Confederação Nacional das Profissões Liberais e a lei questionada,
que instituiu o "Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES".
2. Ainda que classificadas como microempresas ou empresas
de pequeno porte porque a receita bruta anual não ultrapassa os
limites fixados no art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, não podem optar pelo "Sistema SIMPLES" as pessoas
jurídicas prestadoras de serviços que dependam de habilitação
profissional legalmente exigida.
3. Medida liminar indeferida.